Tribunal: TJMT
Processo: 1009260-33.2025.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009260-33.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[HELOIZA RODRIGUES TIEPO - CPF: 041.565.861-62 (ADVOGADO), SOLANGE DA SILVA LIMA - CPF: 011.991.111-63 (EMBARGADO), WAGNER RODRIGUES COUTINHO - CPF: 483.603.251-20 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MAURO XAVIER DE QUEIROZ - CPF: 594.444.601-34 (TERCEIRO INTERESSADO), DALVANE SANTANA - CPF: 033.313.361-73 (TERCEIRO INTERESSADO), VANDENILSON DOS SANTOS MENALDI - CPF: 049.789.961-20 (TERCEIRO INTERESSADO), EVANDRO FERNANDES DE SOUZA - CPF: 015.407.721-60 (TERCEIRO INTERESSADO), HANDERSON LUIS CORREIA - CPF: 019.869.711-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JOHN WAYNE MARIANO - CPF: 075.515.448-79 (TERCEIRO INTERESSADO), ARCI GOMES - CPF: 776.277.179-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXSANDRO DE SOUZA SILVA - CPF: 012.092.761-60 (TERCEIRO INTERESSADO), VANDENILSON DOS SANTOS MENALDI - ME - CNPJ: 18.798.493/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCLUSÃO DE CORRESPONSÁVEIS DO POLO PASSIVO. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DECISÃO PROFERIDA EM COGNIÇÃO SUMÁRIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. MOMENTO INADEQUADO PARA ANÁLISE DE HONORÁRIOS. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. ARTIGOS 124, I, E 135, III, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE ATO COM EXCESSO DE PODERES OU INFRAÇÃO DE LEI. PRETENSÃO DE REEXAME DE MÉRITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Os embargantes Solange da Silva Lima e Wagner Rodrigues Coutinho opõem embargos de declaração contra acórdão que desproveu agravo regimental interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo decisão que os excluiu do polo passivo de execução fiscal, por reconhecer a ilegitimidade passiva de ambos.

II. Questão em discussão

2. A questão central consiste em saber se: (i) o acórdão embargado padece de omissão quanto à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, mesmo após o reconhecimento da ilegitimidade passiva dos embargantes; e (ii) se houve omissão na análise da responsabilidade tributária solidária dos agravantes, em razão de suposta participação em atos de fraude tributária.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração, conforme disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a corrigir omissões, obscuridades, erros materiais ou contradições presentes nas decisões judiciais, não se prestando ao reexame do mérito da causa.

4. A decisão recorrida foi proferida em fase de cognição sumária, no âmbito de análise de pedido de antecipação de tutela recursal, não tendo havido pronunciamento definitivo sobre o mérito da execução fiscal.

5. Não há omissão quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais, pois o momento processual é inadequado para tal análise, uma vez que ainda não houve decisão de mérito definitiva sobre a exclusão dos embargantes do polo passivo da execução fiscal.

6. Quanto à alegada omissão sobre a responsabilidade tributária solidária, a decisão fundamentou de modo claro que, para a inclusão de corresponsáveis com base no artigo 135, III, do Código Tributário Nacional, é indispensável a comprovação de que os atos foram praticados com excesso de poderes ou em violação à legislação, o que não restou demonstrado no procedimento administrativo tributário.

7. A pretensão dos embargantes, na verdade, configura tentativa de rediscussão do mérito da decisão recorrida, finalidade incompatível com o recurso de embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de mérito da decisão recorrida, sendo cabíveis apenas para corrigir omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

2. Em sede de cognição sumária, quando proferida decisão sobre pedido de antecipação de tutela recursal, sem análise definitiva de mérito, não há omissão quanto à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, devendo tal análise ser postergada para o momento oportuno do julgamento de mérito.

3. A responsabilidade tributária solidária prevista nos artigos 124, I, e 135, III, do Código Tributário Nacional, exige comprovação efetiva de que os atos foram praticados com excesso de poderes ou em violação à legislação, não sendo suficiente a mera condição de sócio ou contador da empresa executada para justificar a inclusão no polo passivo da execução fiscal.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.022; CTN, arts. 124, I, e 135, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, N.U 0003986-45.2015.8.11.0004, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 02.08.2021.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1009260-33.2025.8.11.0000

EMBARGANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO: SOLANGE DA SILVA LIMA, WAGNER RODRIGUES COUTINHO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por
Solange da Silva Lima, Wagner Rodrigues Coutinho

e Estado de Mato Grosso
contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que desproveu o Agravo Regimental interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo a decisão que excluiu os embargantes do polo passivo da Execução Fiscal nº 1029520-76.2023.8.11.0041, por reconhecer a ilegitimidade passiva dos mesmos.

Em suas razões, os embargantes Solange da Silva Lima e Wagner Rodrigues Coutinho alegam que, o acórdão padece de omissão quanto à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, mesmo com a exclusão de sua responsabilidade na execução fiscal.

Sustentam, ainda, que, o entendimento de ilegitimidade passiva deveria implicar na fixação de honorários em favor dos excluídos, conforme jurisprudência consolidada, em especial o Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Além disso, o Estado de Mato Grosso reforça que o acórdão deixou de analisar a responsabilidade solidária dos agravantes em razão de sua participação ativa em atos de fraude tributária, o que, em seu entender, deveria ser considerado para a atribuição de responsabilidade tributária solidária, conforme os artigos 124, I, e 135 do Código Tributário Nacional (CTN).

A defesa alega que, a omissão relativa à análise de sua atuação fraudulenta, configurando interesse comum no fato gerador da obrigação tributária, constitui um erro material a ser corrigido.

O Recorrido apresenta contrarrazões no id. 315492386, a fim de rechaçar as teses apresentados nos Embargos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1009260-33.2025.8.11.0000

EMBARGANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO: SOLANGE DA SILVA LIMA, WAGNER RODRIGUES COUTINHO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por Solange da Silva Lima e Wagner Rodrigues Coutinho e Estado de Mato Grosso contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que desproveu o Agravo Regimental interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo a decisão que excluiu os embargantes do polo passivo da Execução Fiscal nº 1029520-76.2023.8.11.0041, por reconhecer a ilegitimidade passiva dos mesmos.

Primeiramente, é importante ressaltar que, os Embargos de Declaração, conforme disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm a finalidade de corrigir omissões, obscuridades, erros materiais ou contradições presentes nas decisões e sentenças judiciais, vejamos:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Embora a Embargante busque, na prática, reexaminar o que já foi decidido, em razão de sua discordância quanto à conclusão adotada, é importante frisar que o recurso interposto não tem esse propósito.

Para evitar qualquer dúvida, transcreve-se abaixo trecho da decisão recorrida, com o intuito de esclarecer os fundamentos que fundamentaram o reconhecimento inicial da ilegitimidade passiva:

[...]

Ao examinar a documentação apresentada, verifica-se, a ilegitimidade dos Recorrentes.

O Recorrente Wagner Rodrigues Coutinho foi inserido no polo passivo, por ser sócio da empresa executada, já a Recorrente Solange da Silva Lima, foi inserida por ser a contadora da empresa.

O artigo 135, III, do Código Tributário Nacional, regula que:

Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:

[...]

III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.

Verifica-se que, para imputar responsabilidade às pessoas mencionadas no referido artigo, especialmente às indicadas no inciso III, é imprescindível comprovar que sua inclusão decorreu da prática de atos com excesso de poderes ou em violação à legislação.

No presente caso, ao se analisar o processo administrativo tributário acostado aos autos (ID nº 143362036 – autos originários), não se observa fundamentação jurídica que justifique a inclusão dos Recorrentes na certidão de dívida ativa.

Assim, o Estado de Mato Grosso não poderia simplesmente inserir os mencionados como corresponsáveis, sendo indispensável à demonstração de que atuaram em desconformidade com a lei.

[...]

É importante destacar que, a decisão foi proferida em fase de cognição sumária, uma vez que não se abordou o mérito recursal, mas apenas o pedido de antecipação de tutela
, ou seja, foram analisadas de forma preliminar as argumentações e os elementos probatórios.

Com base nesses pontos, concluiu-se que os Recorridos aparentavam ser ilegítimos para figurar no polo passivo da execução fiscal, já que, no procedimento administrativo, não foi apresentada qualquer justificativa que os colocasse como corresponsáveis.

Reitera-se, portanto, que, a finalidade do recurso é o reexame da matéria, o que não é cabível nos Embargos de Declaração. A respeito desse assunto, veja-se o entendimento deste Tribunal:

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – CUMPRIMENTO DO PLANO DE AÇÃO DE SAÚDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA A IMPLANTAÇÃO DA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO EM REABILITAÇÃO – DIREITO À SAÚDE – PROTEÇÃO AOS PORTADORES DE NECESSIDADE ESPECIAIS – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – COMPROVAÇÃO DO INADIMPLEMENTO DAS MEDIDAS FIRMADAS ENTRE OS ENTES PÚBLICOS – CONDENAÇÃO IRREPARADA – PRAZO DE UM ANO – RAZOÁVEL – SANÇÃO PECUNIÁRIA MANTIDA E APLICÁVEL APENAS EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – OMISSÃO INEXISTENTE – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – DECISÃO MANTIDA – REJEIÇÃO.

Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2.015.

(N.U 0003986-45.2015.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 2/8/2021, publicado no DJE 11/8/2021).

Portanto, seria forçado indicar qualquer vício na decisão impugnada, uma vez que esta foi proferida em conformidade com os pedidos e direitos buscados pelos Recorridos, durante a análise preliminar do mérito.

Falando dos honorários, deixo de apreciar por estar tratando ainda do pedido liminar.

Ante o exposto, REJEITO os embargos declaratórios arguído pela partes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025